Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712442-55.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS LUSTOSA BEZERRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível (ID 71210765) interposto pelo autor JOSIAS LUSTOSA BEZERRA em face da sentença (ID 71210763) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da instituição financeira Banco BMG S/A, julgou improcedente o pedido inicial que buscava a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, com a devolução em dobro das parcelas pagas e o pagamento de indenização por danos morais. De início, compulsando os autos, verifica-se que, em sede de petição inicial (ID 71210736), narra o autor que buscava contratar empréstimo consignado, tendo a instituição financeira ré lhe induzido a erro para celebrar modalidade distinta, a de “cartão de crédito consignado”, ressaltando que “ainda que o contrato firmado entre os contratantes esteja completamente de acordo com os requisitos formais, é evidente a desproporcionalidade do acordado”. Após a contestação da ré, com a juntada do contrato celebrado e comprovantes de transferência em favor do autor, esse apresentou réplica (ID 71210756), aduzindo que não consta no contrato a quantidade de parcelas, as datas início e fim, bem como o valor a ser descontado em benefício previdenciário. Discorreu ainda sobre a utilização do cartão de crédito consignado e a ausência de recebimento das faturas, ratificando sua alegação de falha na prestação de informação ao consumidor. A sentença recorrida (ID 71210763) julgou procedente o pedido, concluindo que restou demonstrada a contratação do produto bancário, de maneira consciente, pelo autor, sendo os termos contratuais claros quanto o teor da avença, informando claramente tratar-se de contrato de cartão de crédito consignado No presente recurso, por sua vez, o apelante alega que o contrato juntado aos autos pela ré (no 77735149) não corresponde ao contrato impugnado na exordial, pois consta número diverso (no 17693479) no extrato fornecido pelo INSS. Sustenta que o autor é pessoa analfabeta e não foram observadas as formalidades específicas para celebração do contrato de maneira a garantir sua proteção, inexistindo a assinatura a rogo do art. 595 do Código Civil. Aduz que o contrato apresentado pela instituição financeira carece de assinatura, e a assinatura digital ali aposta não obedece aos requisitos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não comprovando que o autor assinou o referido instrumento, ressaltando que a captura por biometria fácil não é modelo válido e legalmente admitido como forma de assinatura eletrônica. Diante desse cenário, intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento do recurso, tendo em vista a aparente ocorrência de inovação recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora